Tribunal: TJMT
Processo: 1027253-86.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027253-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALBINO DE LARA - CPF: 062.309.461-49 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 16 a 18 de junho de 2026) DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar parcial provimento ao recurso da autora para anular a sentença e determinar o retorno à origem para a realização de perícia judicial. Na inicial o autor formulou pedido expresso para produção de prova pericial. O laudo oficial refere apenas que o requerente não está incapacitado para qualquer atividade laboral ao passo que o laudo do médico assistente aponta que o autor possui diagnóstico de doença de Parkinson, doença neurodegenerativa sem cura que causa limitações irreversíveis na motricidade, estabilidade postura cognição, gastrointestinais. Diante das limitações descritas pelo médico assistente entendo que se mostra plausível a produção de prova pericial para avaliação acerca da incapacidade para qualquer atividade laborativa. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 16 a 18 de junho de 2026) DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Com a devida vênia ao douto Relator, acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA DE PARKINSON. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de aposentadoria por invalidez de servidor público portador de Doença de Parkinson (CID G20), com 79 anos de idade, fundamentado na Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com redação da LC nº 700/2021, alegando cerceamento de defesa pela ausência de perícia médica judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem realização de perícia médica judicial expressamente requerida na inicial; (ii) estabelecer se o recorrente, portador de Doença de Parkinson, preenche o requisito da incapacidade total para qualquer atividade laborativa exigido pela legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido expresso de produção de prova pericial médica formulado na petição inicial é suficiente para impedir o julgamento antecipado da lide, devendo ser devidamente apreciado pelo julgador.

A ausência de reiteração do pedido pericial na impugnação à contestação não configura preclusão, pois o pedido de prova integra o objeto da demanda e vincula o julgador.

O art. 370 do CPC não autoriza o julgamento antecipado quando há controvérsia fática relevante que demanda dilação probatória técnica.

Existe contradição probatória entre o laudo pericial administrativo do MTPREV, que concluiu de forma sintética pela ausência de incapacidade, e o laudo do médico assistente, que aponta limitações irreversíveis nas funções motoras, cognitivas e gastrointestinais.

A Doença de Parkinson é reconhecida como enfermidade progressiva e incapacitante, cujos efeitos variam conforme o estágio de evolução, exigindo avaliação técnica imparcial.

O laudo pericial administrativo, embora goze de presunção relativa de legitimidade, pode ser confrontado por prova técnica judicial quando há elementos concretos que coloquem em dúvida suas conclusões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O pedido de perícia médica formulado na petição inicial integra o objeto da demanda e vincula o julgador, não sendo passível de preclusão pela ausência de reiteração em manifestações posteriores. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática de natureza técnica que demanda dilação probatória especializada. 3. A contradição entre laudo pericial administrativo e documentação médica particular justifica a realização de perícia médica judicial para esclarecimento técnico imparcial. 4. Em casos de doenças neurodegenerativas progressivas como a Doença de Parkinson, a avaliação da incapacidade laborativa exige análise técnica pormenorizada que não pode ser resolvida por presunção.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LV; CPC, art. 370; LC Estadual nº 202/2004; LC nº 700/2021

Jurisprudência relevante citada:
Não foram citados precedentes específicos no voto analisado.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 1. SEGUNDA TURMA

GABINETE 1. SEGUNDA TURMA

RECURSO INOMINADO (460) 1027253-86.2025.8.11.0001

RECORRENTE: ALBINO DE LARA

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA GRAVE (DOENÇA DE PARKINSON – CID G20). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004 (REDAÇÃO PELA LC 700/2021). REQUISITOS CUMULATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL PARA QUALQUER ATIVIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL OFICIAL DO MTPREV CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL JUDICIAL EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. LAUDO OFICIAL NÃO INFIRMADO. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ESTADUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALBINO DE LARA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição Previdenciária c/c Repetição de Indébito ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO e da MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV. O Recorrente, servidor inativo de 79 anos, objetiva a reforma da sentença para ver reconhecido seu direito à isenção/redução da contribuição previdenciária, alegando ser portador de Doença de Parkinson (CID G20).

2.

Inicialmente, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa deve ser afastada. O Recorrente sustenta que o julgamento antecipado impediu a produção de prova pericial judicial. Todavia, compulsando detidamente os autos, verifica-se que, após a apresentação da contestação e do laudo médico oficial, o autor, ao protocolar sua impugnação (ID 342627397), não requereu a produção de prova pericial judicial, tampouco especificou provas, limitando-se a reiterar a tese de inconstitucionalidade da lei e a suficiência dos documentos particulares. A mera menção genérica na exordial, sem a devida reiteração ou pedido de instrução após o contraditório, aliada à suficiência do laudo pericial oficial para a formação do convencimento do magistrado (Art. 370 do CPC), afasta a ocorrência de cerceamento de defesa.

3.

No mérito, a pretensão recursal não prospera. A concessão do benefício de redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, previsto na Lei Complementar Estadual nº 202/2004 (com redação dada pela LC nº 700/2021), exige o preenchimento de requisitos cumulativos: (i) que a patologia esteja elencada no rol do art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988 e (ii) que reste comprovada a incapacidade total do beneficiário para qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecida pela Perícia Médica Oficial.

4.

No caso sub judice, o Laudo Médico Pericial nº 117927, emitido pelo MTPREV em 30/01/2025 (ID 342627391), foi categórico ao concluir que:
"a patologia apresentada se enquadra no art. 6º inciso XIV, Lei nº 7.713/1988 (...), porém, o requerente não está incapacitado para qualquer atividade laboral, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 700 de 09/08/2021"
.

5.

Diferente da isenção de Imposto de Renda, que possui regramento federal e se contenta com o diagnóstico da moléstia, a redução da contribuição previdenciária por "doença incapacitante" no âmbito do regime próprio estadual exige, por força do princípio da legalidade e da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, a prova da incapacidade total. O conceito de "doença incapacitante" para fins previdenciários é restritivo e a interpretação de normas que outorgam benefícios fiscais ou previdenciários deve ser literal (Art. 111 do CTN).

6.

A norma estadual (LC 202/2004 e LC 700/2021) é constitucional, inserindo-se na competência dos Estados para organizar seu Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), não havendo que se falar em violação ao pacto federativo, uma vez que a exigência de incapacidade laborativa total visa garantir a sustentabilidade do sistema.

7.

Os laudos médicos particulares e exames colacionados pelo Recorrente, embora confirmem o diagnóstico de Doença de Parkinson, não possuem o condão de, por si sós, infirmar a conclusão da Perícia Médica Oficial, que goza de presunção de legitimidade e veracidade. À míngua de prova técnica judicial que desconstitua o laudo administrativo, prevalece a conclusão do órgão gestor do RPPS.

8.

Ademais, o argumento de que os proventos do autor são inferiores ao teto do RGPS não socorre a pretensão de isenção total fundada em doença grave quando não preenchidos os requisitos da incapacidade total. A incidência da contribuição previdenciária sobre o que excede o salário-mínimo (em caso de déficit atuarial) ou sobre o teto do RGPS segue as regras gerais vigentes após as reformas previdenciárias (EC 103/19 e EC 92/20-MT), sendo que a exceção "ampliada" para doentes graves exige, obrigatoriamente, a incapacidade total reconhecida pelo ente estatal.

9.

Ante a ausência de enquadramento legal pleno e da falta de prova da incapacidade total nos termos da LC 202/2004, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

10.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (Art. 98, § 3º, CPC).

12.

É como voto.

Cuiabá/MT, [Data do Julgamento].

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

V O T O V E N C E D O R

Com a devida vênia ao eminente Relator
, divirjo do voto condutor para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de anular a sentença de origem e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para a realização de perícia médica judicial.

Entendo que a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa merece acolhimento.

O Recorrente, já na petição inicial, formulou pedido expresso e inequívoco de produção de prova pericial médica, o que, por si só, é suficiente para impedir o julgamento antecipado da lide sem que tal requerimento seja devidamente apreciado.

O entendimento de que a ausência de reiteração do pedido pericial na impugnação à contestação configuraria preclusão não se sustenta. O pedido de prova formulado na exordial integra o objeto da demanda e vincula o julgador, que somente pode indeferi-lo mediante decisão fundamentada, demonstrando a desnecessidade ou impertinência da medida, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido, o art. 370 do CPC, invocado pelo Relator, não autoriza o julgamento antecipado quando há controvérsia fática relevante que demanda dilação probatória técnica. Ao contrário, o referido dispositivo confere ao juiz o poder de determinar provas
de ofício
, o que reforça, e não afasta, a necessidade de instrução adequada quando a questão central do litígio é de natureza médico-pericial.

A controvérsia central dos autos reside em saber se o Recorrente, portador de Doença de Parkinson (CID G20), preenche o requisito da incapacidade total para qualquer atividade laborativa, exigido pela Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com a redação conferida pela LC nº 700/2021.

O laudo pericial administrativo nº 117927, emitido pelo próprio MTPREV — parte interessada no desfecho da demanda —, concluiu, de forma sintética, que o requerente
"não está incapacitado para qualquer atividade laboral"
, sem, contudo, descrever de forma pormenorizada o estado clínico do paciente, os estágios da doença, as limitações funcionais concretas ou os critérios técnicos que embasaram tal conclusão.

Em sentido diametralmente oposto, o laudo do médico assistente do Recorrente aponta que o autor é portador de doença de Parkinson, patologia neurodegenerativa progressiva e sem cura, que acarreta limitações irreversíveis nas seguintes funções:

·

Motricidade
(tremores, rigidez muscular, bradicinesia);

·

Estabilidade postural
(risco de quedas, comprometimento do equilíbrio);

·

Cognição
(comprometimento das funções executivas);

·

Sistema gastrointestinal
(disfagia, constipação neurogênica).

Diante desse quadro clínico descrito pelo médico que acompanha o paciente, a simples prevalência do laudo administrativo — produzido pelo ente público réu, de forma sumária e sem fundamentação técnica aprofundada — sobre a documentação médica particular não se afigura compatível com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal).

A Doença de Parkinson é reconhecida pela comunidade médica como enfermidade de caráter progressivo e incapacitante, cujos efeitos variam conforme o estágio de evolução e as condições individuais do paciente. Trata-se, portanto, de questão que não pode ser resolvida por presunção, mas exige avaliação técnica imparcial.

Nesse contexto, a realização de perícia médica judicial, conduzida por profissional equidistante das partes e nomeado pelo Juízo, é a medida que melhor se coaduna com: o pedido expresso formulado pelo autor na petição inicial; a natureza técnica da controvérsia, que envolve avaliação do grau de incapacidade funcional; a contradição probatória existente entre o laudo administrativo (do ente réu) e o laudo do médico assistente; a condição pessoal do Recorrente — 79 anos de idade, servidor inativo, portador de doença neurodegenerativa grave e sem cura; os princípios da busca da verdade real e do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/88).

Ressalte-se que o laudo pericial administrativo, embora goze de presunção relativa de legitimidade, não é absoluto e pode — e deve — ser confrontado por prova técnica judicial quando há elementos concretos que coloquem em dúvida suas conclusões, como ocorre no presente caso.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Inominado para ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa, de conseguinte, ANULAR a sentença de origem, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que seja realizada perícia médica judicial, a fim de avaliar, de forma técnica e fundamentada, o grau de incapacidade do Recorrente para o exercício de qualquer atividade laborativa, à luz dos critérios estabelecidos pela LC Estadual nº 202/2004 e pela LC nº 700/2021.

Sem custas e honorários sucumbenciais, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026